Tribunal: TJBA
Processo: 8044078-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044078-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: MARIO GUEDES DOS SANTOS

Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NATUREZA TRABALHISTA. CERTIDÃO DE CRÉDITO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. LIQUIDEZ E CERTEZA. DESNECESSIDADE DE NOVA REMESSA À CONTADORIA. VALOR HISTÓRICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. PODERES "AD JUDICIA". COISA JULGADA NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que julgou parcialmente procedente incidente de habilitação de crédito, determinando a inscrição do valor de R$ 50.929,37 no Quadro Geral de Credores (Classe I – Trabalhista).

A Agravante sustenta: (i) nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de manifestação sobre cálculos; (ii) defeito de representação processual por procuração supostamente restrita à Justiça do Trabalho; (iii) omissão quanto à tese de coisa julgada; e (iv) insuficiência documental da certidão de crédito.

A decisão recorrida baseou-se em certidão judicial trabalhista líquida e certa, referente a crédito constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de nova abertura de prazo para manifestação sobre cálculos de valor histórico, fundados em certidão da Justiça do Trabalho, configura cerceamento de defesa; (ii) definir se a procuração com cláusula "ad judicia" outorgada para a esfera trabalhista é apta para fundamentar habilitação de crédito na Justiça Comum; e (iii) verificar se o juízo da recuperação pode reexaminar o mérito ou a composição de crédito trabalhista certificado por órgão competente com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito habilitado limita-se ao valor histórico constante em certidão judicial líquida. A dispensa de remessa à contadoria ou de nova vista à Recuperanda não gera nulidade quando não há complexidade aritmética ou inovação de valores.

O instrumento de mandato com poderes gerais para o foro ("ad judicia") habilita o advogado a praticar todos os atos processuais necessários à satisfação do crédito, inclusive a habilitação em sede de recuperação judicial (art. 105, CPC).

A competência para apurar o crédito trabalhista é exclusiva da Justiça Especializada (art. 114, I, CF/88 e art. 6º, §2º, Lei 11.101/05). Ao Juízo da Recuperação cabe apenas a verificação formal e a classificação do crédito, sendo vedado o reexame do mérito sob pena de ofensa à coisa julgada.

A certidão expedida pela Vara do Trabalho é documento hábil e dotado de fé pública, sendo desnecessária a discriminação exaustiva de rubricas já examinadas pelo juízo natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A certidão de crédito expedida pela Justiça do Trabalho é documento suficiente para a habilitação de crédito em recuperação judicial, sendo vedado ao juízo recuperacional rediscutir o mérito do título executivo judicial." "2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de manifestação sobre cálculos quando a habilitação se restringe ao valor histórico e líquido do título judicial." "3. A procuração com poderes gerais para o foro é suficiente para a representação da parte em incidente de habilitação de crédito, independentemente de menção específica ao juízo cível ou empresarial."

Dispositivos relevantes citados: C
F/1988, art. 114, I; CPC, arts. 105, 1.003, § 5º, 1.015, parágrafo único, e 1.017, § 5º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1022; TST, AIRR 10000752820155020321; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8029556-22.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044078-54.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e, como Agravado,
MARIO GUEDES DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora